Tribunal: TJSP
Processo: 1025431-45.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC – Suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda – Recurso de autora – Peça vestibular instruída com apólice digital, documento de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC – Suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda – Recurso de autora – Peça vestibular instruída com apólice digital, documento de identidade do síndico responsável pelo condomínio e comprovante do pagamento realizado ao segurado – Preenchimento dos requisitos formais dispostos no art. 320 e seguintes do CPC – Decisão de Primeiro Grau que não pode prosperar do modo como proferida – Teoria da causa madura – Incidência do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC – MÉRITO – Relação originária de consumo – Autora que faz jus à incidência do Código de Defesa do Consumidor – Condomínio segurado que é destinatário final fático e econômico do serviço prestado pela companhia de energia elétrica – Inteligência do art. 2o do CDC – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento da correspondente indenização, demonstrado por documentos idôneos – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica – Laudos inconclusivos e desprovidos de fundamentação – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia, dada a ausência de hipossuficiência quanto a esse mister, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para afastar o decreto de extinção do processo sem resolução do mérito, julgando-se, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a demanda improcedente, com fulcro no art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.